Tribunal: TCU
Processo: 029.691/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria acerca das vulnerabilidades na governança da União sobre a Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria apartado do TC- Processo 003.502/2016-3 , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, relativo a auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em cumprimento ao Acórdão 1839/2018-TCU-Plenário que determinou a constituição deste processo apartado e a oitiva de diversos órgãos públicos acerca das vulnerabilidades na governança da União sobre a Petrobras apontadas no Relatório de Fiscalização 508/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar: 9.1.1. à Casa Civil da Presidência da República que avalie e estabeleça mecanismo para aferição da validade dos parâmetros do art. 173 da Constituição Federal; 9.1.2. ao Ministério da Economia que avalie e aprimore a política de propriedade das participações acionárias da União, de modo a abranger as justificativas gerais para a posse de empresas estatais pelo Estado, seu papel na governança das empresas estatais, respectivas funções e responsabilidades das instâncias de governo envolvidas na sua implementação, nos termos da Justificativa da Propriedade Estatal entabulada na edição de 2015 das Diretrizes da OCDE sobre Governança Corporativa de Empresas Estatais; 9.1.3. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e ao Ministério de Minas e Energia que se articulem no sentido de estabelecer uma agenda transversal para discussão dos aspectos apontados nesta fiscalização, em especial, acerca da necessidade de se estabelecerem instrumentos adequados para a orientação das empresas estatais brasileiras no sentido da perseguição do interesse público que justificou sua criação, nos termos do art. 238 da Lei 6.404/1976, de forma a promover transparência e segurança jurídica na relação do Estado com suas estatais; 9.1.4. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Petrobras que tomem providências para dar devida transparência e fácil acesso ao escrutínio social do rito expresso no art. 22, inciso II, do Decreto 8.945/2016, e na Resolução-CGPAR 24/2018, apontando, em especial, o nome indicado, o órgão responsável pela indicação, a justificativa e os critérios para a escolha ou veto, nos termos do art. 17 da Lei 13.303/2016 e art. 28 do Decreto 8.945/2016; 9.2. encaminhar cópia do presente relatório, voto e acórdão: 9.2.1. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e à Comissão de Transparência Governança, Fiscalização e Controle do Senado Federal para que, no âmbito de suas respectivas atribuições, tomem ciência dos riscos elencados nesta fiscalização e avaliem a oportunidade e conveniência de aprimoramento da legislação vigente, de modo a delimitar o interesse público a ser perseguido pelas estatais brasileiras; 9.2.2. à Divisão de Organizações Econômicas do Ministério das Relações Exteriores, recomendando considerar os riscos elencados nesta fiscalização no âmbito dos esforços do Grupo de Trabalho Interministerial-GTI da OCDE para o governo brasileiro; 9.2.3. à Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia e à Subchefia de Ação Governamental da Casa Civil da Presidência da República, para que considerem os riscos elencados nesta fiscalização no âmbito de seus esforços para adequar a governança da estatais brasileiras aos padrões da OCDE; 9.2.4. ao Congresso Nacional, ao Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética, à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia para que, no âmbito de suas respectivas atribuições, tomem ciência dos riscos elencados na fiscalização e avaliem a oportunidade e conveniência de tomar medidas cabíveis para mitigá-los; 9.3. arquivar os presentes autos por cumprimento de objeto, com fulcro no inciso V do art. 169 do RITCU.